Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-84.2021.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003165-84.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCIMAR PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 654.272.201-78 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACÓRDÃO ANULADO DE OFÍCIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

É nulo acordão que julga recurso de apelação da parte autora, sem que tenha apreciado o recurso de apelação interposto pela parte requerida, sendo que tal fato caracteriza cerceamento de defesa que implica em nulidade processual absoluta.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão para que outro julgamento seja proferido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003165-84.2021.8.11.0013

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO:

GERCIMAR PEREIRA DE CAMARGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
177857667), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargado, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e determinar que os juros de mora fluam a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos.

Inconformada, a embargante alega
“omissão no julgado sob o argumento de que não foi analisado o recurso de apelação da Telefônica, que foi interposto tempestivamente, uma vez que não há menção no acórdão em nenhum momento sobre o recurso do Id. 172529302, seja dando provimento ou negando provimento”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, especificamente com relação a análise do recurso de apelação sob o id. 172529302, bem como as provas juntadas (Id. 177969170)

A parte embargada não ofereceu a manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso que o quantum fixado pelo juiz merece majoração. A estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.
”

Para tanto, a embargante aponta omissão no julgado, “
sob o argumento de que não foi analisado o recurso de apelação da Telefônica, que foi interposto tempestivamente, uma vez que não há menção no acórdão em nenhum momento sobre o recurso do Id. 172529302, seja dando provimento ou negando provimento”
(sic).

Pois bem. Considerando as razões da parte embargante e os documentos colacionados aos autos, adianto que é caso de se acolher os presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes para anular o acórdão proferido no Id. 177857667, ante o evidente cerceamento de defesa, vez que o julgado, de fato, fora omisso quanto ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, tendo apreciado tão somente o recurso manejado pela parte autora.

Logo, se faz necessário a realização de novo julgamento para reapreciar ambos os recursos,
preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM NOME DO PATRONO EXPRESSAMENTE INDICADO.
NULIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
. 1. É nulo acordão que julga recurso de apelação sem que tenha ocorrido a intimação para apresentar contrarrazões. Tal fato caracteriza cerceamento de defesa que implica em nulidade processual absoluta. 2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão.”
(TJ-MT 10209192320198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2021)

Diante do exposto
,
ACOLHO
os embargos de declaração,

com atribuição de efeitos infringentes,

para anular o acórdão proferido no Id. 177857667, determinando nova inclusão em pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023